Tribunal: STF
Processo: ADI 1072
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-29
Data de publicação: 1994-09-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
          CONCURSO  PÚBLICO.  PRINCÍPIO  DA  ISONOMIA. PROVAS DE
CAPACITAÇÃO FÍSICA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
          AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1. DA  LEI
N. 1.629, DE 23.03.1990, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NA PARTE EM
QUE,  DANDO  NOVA REDAÇÃO AO ART. 10 DA LEI N. 699, DE 14.12.1983,
LHE ACRESCENTOU O PARAGRAFO 6.
          MEDIDA CAUTELAR.
1.        SE  SE  ADMITE - COMO FAZ O DISPOSITIVO IMPUGNADO - QUE
INTEGRANTES DO QUADRO PERMANENTE DA POLICIA CIVIL POSSAM CONCORRER
PARA  QUAIQUER  OUTROS  CARGOS  DO  MESMO  QUADRO,  AINDA  QUE DE
ATRIBUIÇÕES INTEIRAMENTE DIVERSAS, INDEPENDENTEMENTE DE  SUJEIÇÃO
AS RESPECTIVAS  PROVAS  DE  CAPACITAÇÃO  FÍSICA E DE INVESTIGAÇÃO
SOCIAL, ESTARAO ELES EM POSIÇÃO DE ACENTUADA VANTAGEM, EM RELAÇÃO
AOS CONCORRENTES QUE AINDA NÃO OCUPAM CARGOS DO QUADRO.
2.        PODE  ESTAR  CARACTERIZADA,  NESSE PONTO, UMA QUEBRA AO
PRINCÍPIO DA IGUALDADE (ISONOMIA), QUE  DEVE  SER OBSERVADO ENTRE
TODOS OS CONCORRENTES.
3.        ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS DA PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA
AÇÃO ("FUMUS BONI IURIS") E DO RISCO DE GRAVE  DANO,  PELA DEMORA
DO PROCESSO  ("PERICULUM  IN  MORA"),  DEFERE  O  TRIBUNAL MEDIDA
CAUTELAR PARA SUSPENDER A EFICACIA DO DISPOSITIVO IMPUGNADO ATÉ O
JULGAMENTO FINAL DA AÇÃO. VOTAÇÃO UNÂNIME.